Tribunal: CARF
Processo: 17095.720876/2023-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.O sujeito passivo do imposto de renda é a pessoa física que aufere a disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, nos termos do art. 43 do CTN. A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto não afasta a incidência do tributo na pessoa física beneficiária, conforme Súmula CARF no 12.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.Caracteriza omissão de rendimentos a disponibilização indireta de recursos ao contribuinte, por intermédio de pessoas jurídicas a ele vinculadas, quando evidenciado acréscimo patrimonial não declarado.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. ORIGEM DOS RECURSOS. COMPROVAÇÃO.A integralização de capital realizada em nome do contribuinte, com recursos provenientes de terceiros e sem adequada escrituração contábil na pessoa jurídica de origem, configura acréscimo patrimonial tributável na esfera da pessoa física.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO IDÔNEA.A caracterização de lucros isentos exige regular escrituração contábil e demonstração inequívoca da origem dos valores. A ausência de registros contábeis consistentes e a incompatibilidade entre livros contábeis e movimentações financeiras impedem o reconhecimento da natureza não tributável dos recursos.
PROVA CONTÁBIL. INCONSISTÊNCIAS. VALORAÇÃO.A apresentação de registros contábeis fragmentados, contraditórios ou desacompanhados de suporte documental idôneo não se presta a comprovar a origem dos recursos, prevalecendo os elementos apurados pela fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. CONFIGURAÇÃO.É cabível a multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996 quando demonstrado o dolo do contribuinte, evidenciado por condutas reiteradas voltadas à ocultação do fato gerador, inconsistências contábeis e simulação de operações multa qualificada de 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720876/2023-61
ACÓRDÃO
2102-004.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WANDER DIVINO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo do imposto de renda é a pessoa física que aufere a
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, nos termos do art. 43 do CTN. A responsabilidade da fonte
pagadora pela retenção do imposto não afasta a incidência do tributo na
pessoa física beneficiária, conforme Súmula CARF no 12.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
Caracteriza omissão de rendimentos a disponibilização indireta de recursos
ao contribuinte, por intermédio de pessoas jurídicas a ele vinculadas,
quando evidenciado acréscimo patrimonial não declarado.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. ORIGEM DOS RECURSOS. COMPROVAÇÃO.
A integralização de capital realizada em nome do contribuinte, com
recursos provenientes de terceiros e sem adequada escrituração contábil
na pessoa jurídica de origem, configura acréscimo patrimonial tributável na
esfera da pessoa física.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO
IDÔNEA.
A caracterização de lucros isentos exige regular escrituração contábil e
demonstração inequívoca da origem dos valores. A ausência de registros
contábeis consistentes e a incompatibilidade entre livros contábeis e
movimentações financeiras impedem o reconhecimento da natureza não
tributável dos recursos.
PROVA
CONTÁBIL.
INCONSISTÊNCIAS.
VALORAÇÃO.
A apresentação de registros contábeis fragmentados, contraditórios ou
desacompanhados de suporte documental idôneo não se presta a
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720876/2023-61
2
comprovar a origem dos recursos, prevalecendo os elementos apurados
pela fiscalização.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
DOLO.
CONFIGURAÇÃO.
É cabível a multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996
quando demonstrado o dolo do contribuinte, evidenciado por condutas
reiteradas voltadas à ocultação do fato gerador, inconsistências contábeis
e simulação de operações multa qualificada de 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto por WANDER DIVINO DE OLIVEIRA em face do
Acórdão no 107-027.551, proferido pela 192a Turma da DRJ07, constante às fls. 398/420, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário constituído em Auto de Infração lavrado às fls. 02/09, relativo ao Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física – IRPF, exercício de 2019, no montante de R$ 2.342.184,01, acrescido de multa de
ofício qualificada (100%) em igual valor e de juros de mora calculados até novembro de 2023 no
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720876/2023-61
3
importe de R$ 797.982,09, decorrente da apuração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 8.517.032,77, conforme Relatório do Procedimento Fiscal de fls.
12/29, originado do procedimento de revisão da DIRPF do exercício de 2019 (fls. 90/108), no
âmbito do Processo no 17095.720876/2023-61.

DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
2.
A Autoridade Lançadora apurou a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 8.517.032,77. Em seu Relatório do Procedimento Fiscal de fls. 12/29,
consignou que (a) o procedimento fiscal teve início com a solicitação de apresentação de
documentação relativa às integralizações de capital na WKS Empreendimentos Imobiliários SPE
Ltda. (CNPJ no 26.211.097/0001-75), empresa da qual o Interessado é sócio administrador.

(b) o Interessado recebeu rendimentos indiretos de empresas das quais era sócio, sendo
que parte desses valores não foi declarada, tampouco houve o devido recolhimento do
Imposto sobre a Renda.
(c) os recursos foram pagos de forma indireta mediante integralizações de capital na
WKS Empreendimentos Imobiliários SPE pelas pessoas jurídicas Work Show Produções e
Entretenimento Artísticos Ltda. (CNPJ no 20.077.216/0001-62), Work Show Editora e
Produções Musicais Ltda. (CNPJ no 14.738.623/0001-70) e Nave Balada Produções
Artísticas Ltda. (CNPJ no 26.715.926/0001-57), das quais o Interessado é sócio
administrador.
(d) a WKS Empreendimentos Imobiliários SPE foi constituída com o propósito específico
de participar do leilão de um imóvel integrante da denominada Fazenda Vargem Bonita,
localizada em Senador Canedo – GO, tendo como sócios o Interessado e a Work Show
Editora e Produções Musicais, sendo que
(e) referido imóvel foi adquirido em leilão da Empresa de Assistência Técnica, Extensão
Rural e Pesquisa Agropecuária do Estado de Goiás (Emater GO).
(f) a contabilidade da WKS discrimina lançamentos relativos às integralizações de capital
realizadas pelo Interessado, destinadas à aquisição do imóvel, porém (g) parte dos
recursos empregados nessas integralizações, embora registrados como oriundos do
Interessado, não eram provenientes dele, mas de terceiros.
(h) as integralizações nos valores de R$ 1.308.081,01 em 03/01/2018, R$ 115.000,00 em
08/01/2018 e R$ 7.093.951,76 em 18/09/2018, apesar de escrituradas como originárias
do Interessado, foram, na realidade, oriundas de pessoas jurídicas das quais ele era
sócio administrador, por sua orientação.
(i), na integralização de 03/01/2018, o Interessado solicitou que o valor devido pela
Afipe – Associação Filhos do Pai Eterno à Work Show Produções e Entretenimento
Artísticos fosse depositado diretamente na WKS Empreendimentos Imobiliários SPE; que
(j), na integralização de 08/01/2018, teria autorizado que a Work Show Editora e
Produções Musicais antecipasse lucros diretamente à WKS; e que
(k), na integralização de 18/09/2018, o valor foi transferido diretamente da Nave Balada
Produções Artísticas à WKS, sob alegação de distribuição de lucros.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720876/2023-61
4
(l) terceiros direcionaram recursos em favor do Interessado, utilizados tanto para
integralizar seu capital na WKS quanto para a aquisição do imóvel da Emater GO, sendo
inegável o direcionamento indireto de recursos em prol do fiscalizado.
(m) não haveria irregularidade nessas operações caso estivessem formalizadas,
contabilizadas e regularmente oferecidas à tributação, o que não ocorreu. Assim,
(n) o direcionamento dos três valores em favor do Interessado, por intermédio de
terceiros, não foi regularmente oferecido à tributação, sendo que alguns sequer foram
declarados ou contabilizados.
(o), embora a receita de R$ 1.308.081,01 esteja consignada na contabilidade da empresa
em 22/12/2017, o registro do direcionamento desse montante em favor do Interessado
não consta dos assentamentos contábeis de 2017 ou 2018, sendo que
(p) tal lançamento seria indispensável para eventual enquadramento como não
tributável.
(q) os registros diários dessa data revelam apenas valores relativos a adiantamentos de
lucros, bem inferiores ao montante da integralização, e que
(r), em 03/01/2018, os únicos lançamentos em favor do sócio referem-se a
adiantamento de lucros e pagamento de título/borderô, no total de R$ 400.000,00.
(s) o Interessado não declarou rendimento algum dessa fonte pagadora no ano-
calendário de 2018, não sendo possível
(t) atribuir natureza não tributável a essa benesse.
(v) os lançamentos contábeis não indicam que tal quantia possua natureza não
tributável, e que
(w) o Livro Diário da empresa não revela registros complementares que sugiram isenção
do repasse.
Nave Balada Produções Artísticas, o Interessado alegou que (x) a operação de
18/09/2018, no valor de R$ 7.093.951,76, teria origem em distribuição de lucros,
contudo
(y) o pagamento sequer foi contabilizado pela empresa, e a DIRPF/2019 discrimina
apenas R$ 4.228.061,33 de lucros. Em diligência, a empresa alegou que
(z) a operação consistiria em mútuo, com acerto posterior de R$ 4.228.061,33 por lucros
distribuídos e saldo de R$ 2.385.000,00, além de R$ 480.890,43 em ajustes contábeis,
alegação considerada
(aa) inverossímil, pois nenhum desses montantes guarda relação com o pagamento de
R$ 7.093.951,76, que sequer foi contabilizado.
Registrou-se que (bb) o único lançamento contábil referente ao Interessado em
18/09/2018 diz respeito a adiantamento de lucros e título/borderô, que (cc) o único
registro superior a R$ 7 milhões refere-se a recebimento em conta de ativo, e que (dd) a
empresa não registrou o pagamento à Emater GO, indicando possível contabilidade
paralela (“caixa dois”), sendo (ee) infundada a tentativa de justificar o direcionamento
por lançamentos parciais.
Consignou-se, ainda, que (ff) os lançamentos de lucros totalizando R$ 4.228.061,33
foram contabilizados na conta 1.02.01.003.001 – Adiantamento de Lucros Wander
Divino de Oliveira, sem relação com o pagamento à Emater GO; que (gg) o alegado
mútuo de R$ 2.385.000,00 é posterior à transferência e somente foi lançado em
31/12/2018; que (hh) outro sócio também recebeu empréstimo similar na mesma data,
sem relação com a integralização; e que (ii) não foram apresentados documentos ou
lançamentos que comprovassem a liquidação de R$ 480.890,43.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720876/2023-61
5
Destacou a fiscalização que (jj), sem regular escrituração contábil, não é possível
considerar os valores como lucros isentos; que (kk) os três pagamentos configuram
acréscimos patrimoniais tributáveis; que (ll) foram constatadas situações que ratificam a
existência de dolo, fraude, conluio e má-fé; que (mm) o Interessado, como sócio
administrador das três empresas, possuía ingerência sobre elas; que (nn) anuiu às
condutas praticadas; que (oo), mediante conluio, as empresas omitiram as destinações e
pagaram diretamente à SPE por ele indicada; que (pp) a não contabilização de valores
milionários evidencia “caixa dois”; que (qq) os montantes afastam equívoco e
comprovam o dolo; que (rr) as condutas foram reiteradas e articuladas para ocultar
fatos geradores; e que (ss) o Interessado e as empresas tentaram ludibri

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

3.
Com a ciência do lançamento por via postal em 20/11/2023 (fl. 324), o Interessado, por
intermédio de seu procurador, apresentou impugnação às fls. 329/351, em 18/12/2023, buscando
anular o auto de infração baseados nos seguintes fundamentos.

1.
Remunerações Indiretas:
o
Alega que, se os repasses forem considerados remunerações indiretas, a
exigência do tributo deve seguir as normas do art. 74, inciso II, e art. 82 da Lei no
8.383/1991, e art. 61, § 1o da Lei no 8.981/1995, tributando exclusivamente na
fonte em nome da pessoa jurídica.
2.
Contabilidade Paralela:
o
Se houver contabilidade paralela, o lançamento deve ser em nome da
pessoa jurídica, conforme art. 293 do RIR/2018.
3.
Origem do Capital Social:
o
Alega que, se o capital da WKS Empreendimentos não é de origem regular,
o lançamento deve ser feito na empresa beneficiária, de acordo com art. 294 do
RIR/2018, e que o lançamento foi feito incorretamente, violando o art. 142 do CTN.
4.
Integralização de Capital:
o
Relata que a quantia de R$ 1.308.081,01 não foi corretamente informada
nos lançamentos contábeis, pois foi feita mediante autorização de um Instrumento
Particular datado de 14/11/2017.
5.
Valor de R$ 115.000,00:
o
Há um erro do remetente e infere que não se pode comprovar a distribuição
desse valor como lucro do sócio, pois trata-se de um acerto entre empresas.
6.
Distribuição de Lucros de R$ 7.093.951,76:
o
Alega que o valor corresponde à distribuição de lucros e que foi
corretamente contabilizado em quatro lançamentos diferentes.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720876/2023-61
6
7.
Origens dos Valores:
o
O valor de R$ 7.093.951,76 foi integralizado como capital do sócio, oriundo
de lucros e empréstimos.
8.
Movimentações Bancárias:
o
Detalha que houve movimentações da conta visando a distribuição de
lucros, com ajuste final ao final do exercício.
9.
Contabilidade Correta:
o
Sustenta que não houve contabilidade paralela, mas um fracionamento da
transferência e que não pode demonstrar a distribuição de lucros individualmente
devido à natureza das transações.
10.
Ajustes de Mútuo:
o
O contrato de empréstimo no valor de R$ 2.385.000,00 foi feito em
28/12/2018, e ajustes contábeis foram necessários.
11.
Composição do Valor de R$ 480.890,43:
o
Alega que este valor decorre de ajustes e acertos ao longo de 2018.
12.
Demonstração dos Lucros:
o
Apesar de não ter sido demonstrada de modo individual, a distribuição de
lucros foi informada conforme a legislação.
13.
Multa de Ofício:
o
Afirma que os fundamentos da multa se referem a ações de pessoas
jurídicas e não de seu comportamento pessoal, invocando a autonomia
patrimonial.
14.
Falta de Individualização da Conduta:
o
A fiscalização não individualizou a conduta do Impugnante nem comprovou
dolo, conforme a legislação requer.
15.
Provas de Dolo:
o
Alega que a qualificação da multa deve basear-se em provas de
fraudulentas, e que, no mínimo, existe dúvida sobre o dolo, favorável ao
contribuinte segundo o art. 112 do CTN.

4.
Com base nos fundamentos constantes da ementa, DRJ concluiu, em fls. 398-420, pela
legitimidade passiva do sujeito autuado, reconhecendo-o como contribuinte do IRPF, por possuir
relação pessoal e direta com o fato gerador, assentou que o imposto de renda incide sobre a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza,
entendidos como acréscimos patrimoniais, bem como que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, da forma de percepção, da origem dos bens, da localização ou da
nacionalidade da fonte, bastando o efetivo benefício econômico ao contribuinte, e, ainda,
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720876/2023-61
7
entendeu cabível a aplicação da multa de ofício qualificada, por considerar presentes os
elementos caracterizadores, em tese, de sonegação, fraude ou conluio, razão pela qual a
impugnação foi julgada improcedente, com a manutenção integral do crédito tributário relativo ao
IRPF do exercício de 2019.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
LEGITIMIDADE PASSIVA. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE.
Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária. O sujeito passivo da obrigação principal se
chama contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação
que constitua o respectivo fato gerador.
IMPOSTO DE RENDA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada é aplicável sempre que presentes os elementos
que caracterizam, em tese, o intuito de sonegação, fraude ou conluio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

5.
Ainda inconformado com o r. decisum, em fls. 429-453, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário no prazo legal aduzindo os seguintes pontos.

I. Tese Preliminar
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720876/2023-61
8
1. Erro na identificação do Sujeito Passivo (Art. 142 CTN):
o
Remuneração
Indireta: Se
a
fiscalização
considerar
os
valores
como
remuneração indireta, a tributação é exclusivamente da pessoa jurídica na
fonte (Leis no 8.383/91 e no 8.981/95), sem atingir a pessoa física do sócio.
o
Omissão de Receita : Se for considerada omissão de receita, a autuação deve
ser em nome da pessoa jurídica (RIR/2018, arts. 293 e 294), e não da pessoa
física- ilegitimidade.
II. Teses de Mérito
1. Inexistência de Omissão de Rendimentos Tributáveis:
o
R$ 1.308.081,01: Valor contabilizado como distribuição de lucros da WORK
SHOW, transferido por meio de instrumento particular, não configurando omissão.
o
R$ 115.000,00: Equívoco do remetente e acerto contábil entre empresas, que
refletiu em antecipação de lucro ao sócio, mas sem omissão de rendimentos.
o
R$ 7.093.951,76: Corresponde a uma distribuição de lucros da NAVE BALADA,
devidamente contabilizada em quatro lançamentos no Livro Diário, com origem em
lucros distribuídos (R$ 4.2M), empréstimo (R$ 2.3M) e outros ajustes (R$ 480K).
 Ajuste Contábil: O valor de R$ 7.093.951,76 resultou de um ajuste para não
exceder o lucro distribuível e regularizar o adiantamento de lucros, parte sendo
convertida em mútuo.
2. Descabimento da Multa de Ofício Qualificada (100%):
6.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
8.
O Recurso Voluntário, de fls. 429-453, é tempestivo, na medida em que interposto no
prazo previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição
em 13/06/2025 em face da ciência do acórdão recorrido em 30/05/2025.
I.a – CASO CONCRETO.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720876/2023-61
9
9.
Em síntese, o caso em análise envolve o Recorrente, sócio-administrador de diversas
empresas, sendo as principais: Work Show Produções, Work Show Editora, Nave Balada Produções
e WKS Empreendimentos Imobiliários SPE.
10.
A controvérsia decorre de três operações de integralização de capital na WKS
Empreendimentos SPE, realizadas em nome do Interessado, com o objetivo de adquirir um imóvel
em leilão. Os valores e datas são:

R$ 1.308.081,01 (03/01/2018)

R$ 115.000,00 (08/01/2018)

R$ 7.093.951,76 (18/09/2018)

11.
A Autoridade Fiscal alega que esses valores não foram aportados diretamente pelo
Interessado, mas sim pelas outras três empresas das quais ele é sócio, agindo "por conta e ordem"
dele. A fiscalização interpretou que esses aportes configuram remunerações indiretas recebidas
pelo Interessado, que não foram declaradas pelas pessoas jurídicas e sobre as quais não houve o
devido recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
12.
Passo, então, à análise das argumentações apresentadas pela defesa.

II PRELIMINARES.
13.
O Recorrente argui a nulidade do Auto de Infração, alegando ilegitimidade passiva. Sustenta
que, seja por caracterizar remuneração indireta ou omissão de receita ("caixa dois"), a exigência
fiscal deveria recair sobre as pessoas jurídicas, não sobre sua pessoa física, com base em
normativos específicos (Leis no 8.383/91, no 8.981/95 e RIR/2018).
14.
Contudo, entendo que a preliminar não merece acolhimento. A obrigação tributária
principal recai sobre o contribuinte, definido no art. 121, inciso I, do Código Tributário Nacional
(CTN) como aquele que possui relação pessoal e direta com o fato gerador.
15.
No presente caso, os valores em questão representam um acréscimo patrimonial ao
Interessado, configurando rendimento tributável conforme o art. 43, inciso II, do CTN. É
indiscutível que o beneficiário final desses recursos foi o próprio Recorrente.
16.
As disposições legais invocadas pela defesa (art. 74, II e § 2o, da Lei no 8.383/91; art. 61, §
1o, da Lei no 8.981/95; e arts. 293 e 294 do RIR/2018) tratam primariamente das obrigações e
responsabilidades da fonte pagadora no que concerne à retenção e recolhimento do imposto. Elas
disciplinam o procedimento de exigência do tributo da pessoa jurídica e as penalidades pelo seu
descumprimento, não eximindo o beneficiário de sua própria obrigação.
17.
A responsabilidade da fonte pagadora não se confunde nem exclui a responsabilidade do
beneficiário pelo recolhimento do tributo incidente sobre o rendimento recebido. A regra geral do
imposto de renda da pessoa física é que todos os rendimentos devem integrar a base de cálculo
(art. 8o, I, da Lei no 9.250/95), salvo as exceções expressamente previstas.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720876/2023-61
10

18.
Reforçando este entendimento, a Súmula CARF no 12, de efeito vinculante, estabelece que:

"Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção."

19.
Portanto, sendo o Interessado o efetivo beneficiário dos rendimentos e possuindo relação
direta com o fato gerador, ele se configura como o sujeito passivo da obrigação tributária,
afastando-se a alegação de ilegitimidade.
20.
Rejeito o pedido de declaração de nulidade do lançamento com base nestas preliminares.

III – MÉRITO
III.1 - DOS VALORES CLASSIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO COMO “DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS”
R$ 1.308.081,01 (03/01/2018)

21.
No entanto, a análise dos autos revela que a Work Show Produções e Entretenimento
Artísticos, da qual o Recorrente é sócio, alienou sua participação na WKS Empreendimentos
Imobiliários SPE para a Afipe. O valor em questão correspondia à segunda parcela dessa transação,
devida pela Afipe à Work Show Produções. Conforme o instrumento particular, a Work Show
instruiu a Afipe a efetuar o pagamento diretamente na conta da WKS Empreendimentos
Imobiliários SPE, o que de fato ocorreu.
22.
A fiscalização, ao analisar a contabilidade, constatou que, enquanto a WKS
Empreendimentos Imobiliários SPE registrou este valor como integralização de capital realizada
pelo Recorrente, não há registro correspondente na contabilidade da Work Show Produções e
Entretenimento Artísticos que demonstre o direcionamento ou a distribuição desse montante ao
Recorrente como pessoa física. Adicionalmente, o Recorrente não declarou o recebimento deste
rendimento em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF).
23.
Embora o instrumento particular cessão, autorize o pagamento da Afipe à WKS
Empreendimentos Imobiliários SPE por conta e ordem da Work Show, ele disciplina uma operação
entre pessoas jurídicas. Este documento não legitima a ausência de escrituração contábil pela
Work Show Produções e Entretenimento Artísticos do benefício econômico transferido ao seu
sócio, o Recorrente.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720876/2023-61
11
24.
Ressalto que, nos termos do art. 123 do CTN, as convenções particulares não podem ser
opostas à Fazenda Pública para alterar a definição legal do fato gerador ou do sujeito passivo da
obrigação tributária.
25.
Dessa forma, a falta de registro contábil por parte da Work Show Produções e
Entretenimento Artísticos da transferência desse valor ao Recorrente, que o utilizou para
integralizar capital, configura um acréscimo patrimonial não escriturado e não declarado,
caracterizando, portanto, omissão de rendimentos tributáveis na esfera da pessoa física.
26.
Pelo exposto, não acolho a alegação da defesa quanto à inexistência de omissão de
rendimentos referente ao valor de R$ 1.308.081,01.

MÉRITO - R$ 115.000,00 (08/01/2018)

27.
O Recorrente argumenta que o valor de R$ 115.000,00, aportado na WKS
Empreendimentos Imobiliários SPE, resultou de um equívoco do remetente e de um acerto entre
empresas, refletindo uma antecipação de lucro, e que, portanto, não deveria configurar omissão
de rendimentos.
28.
No entanto, a apuração fiscal constatou que os registros contábeis da Work Show Editora e
Produções Musicais, a empresa que originou o recurso, não corroboram a natureza de rendimento
não tributável para o sócio. Não foram identificados lançamentos complementares ou qualquer
escrituração que justificasse a isenção de tributação para este montante.
29.
O próprio Recorrente reconhece a dificuldade em comprovar, por meio dos lançamentos
contábeis da Work Show Editora, que esse valor específico se tratou de lucro distribuído, alegando
que o montante integrou um "acerto" entre as partes e que as transações envolvidas não ficaram
explicitadas/escrituraras na contabilidade.
30.
A ausência de documentação contábil hábil e idônea que comprove a natureza isenta do
provento é determinante. Portanto, a falta de escrituração adequada que caracterize o valor como
antecipação de lucro distribuído impede sua qualificação como rendimento não tributável. Diante
da impossibilidade de identificar a real causa jurídica da transferência e a natureza isenta dos
recursos, o montante de R$ 115.000,00 configura um acréscimo patrimonial sem causa
comprovada na esfera da pessoa física, sendo, consequentemente, tributável como remuneração
indireta.
31.
Por estas razões, rejeito a alegação da defesa referente à ausência de omissão de
rendimentos para o valor de R$ 115.000,00.

DO VALOR DE R$ 7.093.951,76, INTEGRALIZADO NA WKS- MÉRITO

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720876/2023-61
12
32.
O Recorrente sustenta que o valor de R$ 7.093.951,76, integralizado na WKS
Empreendimentos Imobiliários SPE, decorre de uma distribuição de lucros da Nave Balada
Produções Artísticas, sendo devidamente contabilizado e resultado de ajustes contábeis
envolvendo lucros, empréstimos e outros acertos.
33.
Contudo, a fiscalização apurou que o pagamento de R$ 7.093.951,76 à Emater GO, embora
destinado à WKS, foi efetuado diretamente da conta da Nave Balada Produções Artísticas
(comprovante de fl. 69). O ponto crucial é que a Nave Balada não registrou essa saída de recursos
em sua própria contabilidade, tampouco prestou esclarecimentos sobre o fato em diligência fiscal.
Essa omissão inicial da empresa pagadora já fragiliza a alegação de que o valor possui origem
legítima e não tributável para o sócio.
34.
A defesa apresentou cópias do Livro Diário (fls. 373/380) alegando que o montante foi
contabilizado em cinco lançamentos fracionados. Entretanto, a confrontação com o Livro Razão da
Nave Balada, obtido pela autoridade fiscal, desmascara essa alegação. O Livro Razão (fl. 309)
aponta apenas um lançamento de R$ 3.399.750,00 na conta de adiantamentos de lucros ao
Recorrente em 18/09/2018, valor que não corresponde ao total questionado. Além disso, os
demais lançamentos do Livro Diário (fls. 378/380), utilizados pela defesa para compor o total, não
estão sequer relacionados ao Recorrente ou a distribuição de lucros. A própria natureza de uma
única operação bancária (fl. 69) para o valor integral de R$ 7.093.951,76 torna artificial a
justificativa de sua fragmentação contábil em cinco lançamentos distintos.
35.
Ademais, a tese de "encontro de contas" e ajustes contábeis para regularização de
adiantamentos de lucros e mútuos também não se sustenta. O extrato da conta "ADTO DE LUCROS
WANDER" no Livro Razão (fls. 304/311) demonstra que o saldo acumulado foi formado por 114
lançamentos distintos ao longo do ano de 2018, e não pela única operação em análise. O ajuste
para reduzir o saldo existente (fl. 311) foi realizado sobre um montante acumulado, e não sobre os
R$ 7.093.951,76 como um valor inicial único a ser ajustado.
36.
Diante da omissão de registro na empresa de origem, da inconsistência entre o Livro Diário
e o Livro Razão, e da falta de comprovação contábil idônea da natureza não tributável dos
recursos, concluo que o valor de R$ 7.093.951,76 não teve sua origem e destinação devidamente
justificada, configurando omissão de rendimentos tributáveis na esfera da pessoa física do
Recorrente.
37.
Pelo exposto, não acolho a alegação do recorrente, quanto à inexistência de omissão de
rendimentos referente ao valor de R$ 7.093.951,76, mantenho a decisão de 1 instância.

V – DA MULTA QUALIFICADA
38.
A exigência da multa qualificada de 100% tem amparo no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Para sua aplicação, é indispensável que a autoridade fiscal comprove tratar-se
de caso de evidente intuito de fraude, como definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964.

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720876/2023-61
13
“Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nosmcasos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”

"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”

39.
A fraude pressupõe a intenção de causar dano ao Fisco. Assim, ainda que o conceito de
fraude seja amplo, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, que deve estar
plenamente demonstrado, sob pena de não restarem evidenciadas as características da fraude,
elementos indispensáveis para ensejar o lançamento da multa qualificada.
40.
Nesse contexto, entendo que a qualificadora é cabível a autoridade fiscal apresentou
elementos que o contribuinte se empenhou em induzir o Fisco a erro, forjando documentos ou
simulando operações.
41.
Constato ainda que, para parte dos depósitos autuados, o contribuinte apresentou outras
justificativas e por erro ou falta de escrituração na pessoa jurídica. O fato de o contribuinte não
apresentar documentação comprobatória de um depósito ou de a autoridade fiscal não aceitar a
explicação apresentada para a operação justifica por si só a exasperação da penalidade para esses
depósitos. Assim, entendendo a evidência e a comprovação pelo Fisco da intenção do contribuinte
fraudar o Fisco no caso da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
42.
No presente caso, voto por manutenção da multa de ofício.
V - CONCLUSÃO
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720876/2023-61
14
43.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e NEGAR-LHE
PROVIMENTO

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 470
DF CARF MF
Original